Tribunal: TJDFT
Processo: 0000329-53.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A, § 1o C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. AFASTAMENTO DO RÉU DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9o, 10 e 12, § 3o, TODOS DA LEI 13.341/2017. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VIOLÊNCIA PRESUMIDA ABSOLUTA. ATOS VOLTADOS À SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. CRIME EFETIVAMENTE CONSUMADO. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À ASCENDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A constatação, pela profissional especializada na oitiva da criança, de que a simples presença do réu na audiência prejudicaria o depoimento especial é fundamentação adequada e suficiente para o seu afastamento, mormente para preservar a integridade física e psíquica da ofendida e evitar a revitimização, pois reflete mera disposição legal (artigos 9o, 10 e 12, § 3o, todos da Lei 13.341/2017) não questionada pela jurisprudência, sem que implique ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2. Os relatos firmes e coerentes da vítima e testemunhas, confirmados por outros elementos de prova constantes dos autos, particularmente a confissão extrajudicial do acusado, formaram o acervo probatório hábil para impor o édito condenatório, não havendo que falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas.

3. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível, portanto, a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). O crime previsto no art. 232 do ECA (‘Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento’) possui caráter residual, isto é, caracteriza-se somente se o vexame ou o constrangimento não implicarem ato libidinoso.

4. Não há que falar em desclassificação para a figura tentada quando a vítima é categórica ao informar em juízo que o réu pegava em suas partes íntimas por cima e por baixo da roupa, o que foi confirmado pela genitora da criança, por uma testemunha isenta e pelo próprio acusado (na delegacia). Indene de dúvidas que o delito de estupro de vulnerável efetivamente se consumou.

5. Na primeira etapa da dosimetria as circunstâncias do crime foram avaliadas negativamente porque o réu foi chamado para auxiliar a genitora da vítima num momento extremamente difícil por que ela passava e não por ser ele tio da vítima, parentesco este que foi considerado somente para incidência da causa de aumento do artigo 226, II, do Código Penal, razão pela qual deve ser rechaçada a tese de bis in idem suscitada pela Defesa, preservando-se a incidência da majorante, ante a relação de ascendência.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.